Tribunal: STJ
Processo: 2175408-34.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955677 - SP (2025/0204139-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
AGRAVADO
: M P P DE B (MENOR)
REPR. POR
: E A P
ADVOGADOS
: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES027525
MARIANA BUTCOVSKY BOTTO SARTER BODEVAN - ES036476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
4. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
21/10/2025
27/10/2025,
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51826053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7bd4a78c-96b9-4c0e-9660-2e5fab4c3014

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955677 - SP (2025/0204139-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
AGRAVADO
: M P P DE B (MENOR)
REPR. POR
: E A P
ADVOGADOS
: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES027525
MARIANA BUTCOVSKY BOTTO SARTER BODEVAN - ES036476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da Súmula
182/STJ.
4. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A., contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
: de obrigação de fazer ajuizada por M P P DE B em face da
Ação
agravante, visando a cobertura de medicamento no tratamento do TEA.
: indeferiu a tutela de urgência.
Decisão interlocutória
: deu provimento ao recurso da agravada, nos termos da
Acórdão
seguinte ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA
DOS MEDICAMENTOS À BASE DE “CANABIDIOL” – AUTOR ADOLESCENTE PORTADOR
DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART.
300 DO CPC PREENCHIDOS – MEDICAMENTO QUE CORRESPONDE AO PRÓPRIO
TRATAMENTO – TJSP, SÚMULA No 102 – APROVAÇÃO DO “CANABIDIOL” PELA
Documento eletrônico VDA50849380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 15:04:30
Código de Controle do Documento: e8fa8fd0-85e1-4a37-85f6-2e269089df7e

ANVISA (RDC 335 e 372, DE 2020) – A AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA
IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL DO MEDICAMENTO PARA USO PRÓPRIO SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA É MEDIDA QUE EVIDENCIA A SEGURANÇA SANITÁRIA DO
FÁRMACO, PRESSUPONDO A ANÁLISE DA AGÊNCIA REGULADORA QUANTO À SUA
SEGURANÇA E EFICÁCIA - PRECEDENTE DO C. STJ - INAPLICABILIDADE DO TEMA 990
DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - NÃO APONTADA
A EXISTÊNCIA DE OUTRO TRATAMENTO EFICAZ, EFETIVO E SEGURO LISTADO NO
ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS (RECURSOS ESPECIAIS 1.886.929
/SP E 1.889.704/SP) - “PERICULUM IN MORA” DECORRENTE DO ATRASO NO
DESENVOLVIMENTO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO PARA
DETERMINAR O FORNECIMENTO DAS MEDICAÇÕES AO AUTOR, ATÉ SUA ALTA
MÉDICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A 30 DIAS.
: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: apontou ofensa aos arts. 300, 1022, 1039 e 927 do
Recurso Especial
CPC, 10, V e VI da Lei 9656/98, 12 e 66 da Lei 6360/79 e 10, V, da Lei 6437/76,
insurgindo-se contra a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento a base
de canabidiol.
: não conheceu do agravo em recurso especial em
Decisão unipessoal
virtude da falta de impugnação de fundamentos da decisão de inadmitiu o recurso
especial na origem, quais sejam, a falta de demonstração das violações apontadas
e a incidência da Súmula 7/STJ, o que atraiu a aplicação do óbice da Súmula 182
/STJ.
: o agravante alega que impugnou os fundamentos da
Agravo interno
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, nos
seguintes termos (fls. 221/222, e-STJ):
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 735/STF, ausência de afronta
ao art. 1.022 do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA50849380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 15:04:30
Código de Controle do Documento: e8fa8fd0-85e1-4a37-85f6-2e269089df7e

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544,
§ 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente
a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514,
II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada
quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal
como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, §
4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante aduz que
impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
trazendo trecho de sua peça de agravo que supostamente teria impugnado o
óbice da Súmula 7/STJ.
Não demonstra, contudo, que atacou o fundamento da falta de
demonstração das violações apontadas, nem que efetivamente impugnou o óbice
da Súmula 7/STJ, uma vez que deixou de demonstrar que na hipótese dos autos, o
Documento eletrônico VDA50849380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 15:04:30
Código de Controle do Documento: e8fa8fd0-85e1-4a37-85f6-2e269089df7e

exame das pretensões recursais quanto à obrigatoriedade de cobertura do
medicamento não implicaria no revolvimento de fatos e provas, tendo se limitado a
alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese.
Assim, a parte agravante, renovando o vício de seu agravo em recurso
especial, não demonstra que impugnou o fundamento da decisão ora agravada,
dessa vez relativo à aplicação da Súmula 182/STJ, haja vista que deixou de
demonstrar que combateu, nas razões do agravo em recurso especial, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem.
Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões
do agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados
pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a
afastar a aplicação da Súmula 182/STJ e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Não o fazendo, ou seja, não demonstrando a agravante o desacerto da
decisão agravada, o conhecimento do presente agravo interno também se mostra
inadmissível, a teor do disposto na Súmula 182 deste Tribunal e nos arts. 1.021, §
1o, do CPC/2015 e 259, § 2o, do RISTJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada, como determina o
art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de ser desprovido este
recurso à unanimidade, fixo multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Documento eletrônico VDA50849380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/09/2025 15:04:30
Código de Controle do Documento: e8fa8fd0-85e1-4a37-85f6-2e269089df7e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.955.677 / SP
Número Registro: 2025/0204139-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10042472320248260048 21754083420248260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
AGRAVADO
: M P P DE B (MENOR)
REPR. POR
: E A P
ADVOGADOS : ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES027525
MARIANA BUTCOVSKY BOTTO SARTER BODEVAN - ES036476
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LEONARDO MENDES MEMORIA - DF036838
AGRAVADO
: M P P DE B (MENOR)
Documento eletrônico VDA51809429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:50
Código de Controle do Documento: cfb6802a-744d-412f-a866-5a5f03eb714d

REPR. POR
: E A P
ADVOGADOS : ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES027525
MARIANA BUTCOVSKY BOTTO SARTER BODEVAN - ES036476
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:50
Código de Controle do Documento: cfb6802a-744d-412f-a866-5a5f03eb714d